Tribunal: TJSP
Processo: 1002716-23.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO DE TARIFAS E JUROS EM CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO SUPERIOR A SEIS MESES. Inadmissibilidade. Ausente a comprovação de comunicação ao consumidor, ilegal o débito do pacote de serviços e juros. Dívida inexigível. Negativação indevida. Falha na prestação do serviço. DANO MORAL. "Quantum" arbitrado. Redução

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO DE TARIFAS E JUROS EM CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO SUPERIOR A SEIS MESES. Inadmissibilidade. Ausente a comprovação de comunicação ao consumidor, ilegal o débito do pacote de serviços e juros. Dívida inexigível. Negativação indevida. Falha na prestação do serviço. DANO MORAL. "Quantum" arbitrado. Redução incabível. Valor adequadamente fixado. Honorários advocatícios. Arbitramento dentro do limite legal. Diminuição descabida. Pedido de majoração da indenização e da verba honorária formulado em contrarrazões. Descabimento. Sentença mantida. Apelação não provida.